Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença.

2. Sendo inoportuno o pedido de desistência da ação protocolado após a prolação da sentença de mérito, mas por se mostrar incompatível com o direito de recorrer, deve ser o pedido acolhido, por preclusão lógica, para homologação apenas da desistência dos embargos de declaração sub judice no momento do seu protocolo.

3. Agravo interno interposto conhecido e desprovido.